Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA SOMENTE EM FAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL QUANDO A CLÁUSULA PENAL INVERTIDA NÃO FOR FIXADA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO DO IMÓVEL. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. DATA DA ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar o valor de R$7.875,00 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais) correspondente aos lucros cessantes, bem como o valor de R$5.994,76 (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) correspondente à multa. O juízo de origem concluiu que o fortuito interno, entendido como o evento imprevisível e inevitável que ocorre durante a prestação do serviço, ou em momento anterior à colocação do produto no mercado de consumo, não exime o fornecedor de produtos ou serviços da reparação dos danos sofrido pelos consumidores.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a morosidade na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda teria ocorrido em virtude da lentidão do processo administrativo para expedição do alvará de construção. Sustenta que a obra teria sido finalizada dentro da data prevista e que a demora seria para obter a carta de habite-se. Incoerentemente, assevera que fatos alheios (chuvas torrenciais, greves, carência de mão de obra) à vontade da recorrente não teria sido possível concluir as obras dentro do prazo.
4. No decorrer do recurso impugna o valor da indenização por lucros cessantes e necessidade da retificação do termo final. Defende a impossibilidade de inversão de multa sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, seja utilizado o percentual de 0,5% do valor do contrato para fixação do valor da indenização por lucros cessantes, bem como seja retificado o termo final da indenização por lucros cessantes para a data da expedição da Carta de Habite-se, 13/02/2015. E, por último, que seja determinada a impossibilidade de inversão da multa em favor da autora, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Sem contrarrazões ID. 627402.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O processo encontrava-se suspenso por força da decisão prolatada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.020348-4, que tratava de possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora, na hipótese de atraso na entrega do imóvel, e da possibilidade de cumular indenização por lucros cessantes com indenização decorrente cláusula penal nos contratos imobiliários, em caso de inadimplemento da construtora, e a definição do tema, neste caso, entendo que o recurso está apto para julgamento.
9. Sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento ATRIUM D’ARGENT RESIDENT, (ID. 627411), tendo a recorrida requerido a indenização por danos materiais em razão do alegado atraso na entrega do empreendimento. Afirma que o prazo de entrega do imóvel, incluindo a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, seria em janeiro de 2015, porém as chaves só foram entregues em 12/05/2015 (ID. 627407).
10. Em regar o promitente vendedor não responde por prejuízos quando resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil), se expressamente não houver por eles se responsabilizado. Todavia, a justificativa de caso fortuito, sob o fundamento de chuvas torrenciais, greve e carência de mão de obra não deve ser acolhida, pois são circunstâncias que integram o risco da atividade empresarial exercida pela recorrente, o que não pode eximi-la de responsabilidade, nem ser transferido ao consumidor, ainda mais quando há no contrato prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do bem imóvel. Pelos mesmos fundamentos não merece acolhimento a tese de que o atraso se deu em razão da morosidade administrativa para expedição do alvará de construção e expedição da carta de habite-se. Desse modo, não se vislumbra a existência de caso fortuito ou de força maior.
11. É pacífico o entendimento de que a entrega do imóvel se dá com o recebimento das chaves, momento no qual o promitente comprador passa a ter a posse e usufruto do bem. Na hipótese a entrega ocorreu no dia 12/05/2015 (ID. 627407), motivo pelo qual não há falar em modificação do termo final da mora contratual.
12. Inversão da multa contratual em favor do consumidor. A jurisprudência pacificada pelo Tema 971 esclarece que a cláusula penal, ainda que invertida, deve ser considerada na fixação da indenização: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Nesse sentido, a Câmara de Uniformização, no julgamento da Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000, fixou o entendimento no sentido de permitir a cumulação de lucros cessantes com a inversão da multa (a incidir uma única vez), motivo pelo qual entendo que a sentença não merece reforma neste tópico.
13. Em relação a impugnação ao valor da indenização por lucros cessante, percebo que a recorrente não fez prova do alegado, ou seja, não produziu provas suficientes para comprovar a necessidade de redução do “quantum” fixado originariamente não se desincumbindo, por tanto do seu ônus processual (art. 373 do CPC).
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões ID. 627402.